Tribunal: TJDFT
Processo: 0720869-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE FILIADO DE SINDICATO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGALIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato de exclusão do apelante do quadro de filiados do sindicato recorrido, em virtude de infrações estatutárias. O apelante também formula pedido autônomo de retorno ao quadro de filiados, não formulado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de retorno ao quadro de filiados pode ser apreciado em sede recursal; (ii) estabelecer se o ato de exclusão do apelante do sindicato foi conduzido de forma regular e conforme os ditames legais e estatutários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inovação recursal. O pedido autônomo de retorno ao quadro de filiados não foi formulado na petição inicial e não há justificativa em motivo em força maior para sua apresentação apenas em sede de apelação, caracterizando inovação recursal, o que impede sua apreciação pelo Tribunal, conforme o art. 1.013, §1o, e art. 1.014 do CPC.
4. Mérito. A exclusão do apelante do quadro de filiados foi realizada de acordo com o estatuto do sindicato, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88), uma vez que foi devidamente notificado para se defender no processo disciplinar e teve assegurado o direito de manifestação.
5. A alegação de vícios na constituição da Comissão de Ética não se sustenta, visto que a formação do colegiado seguiu as regras previstas no estatuto do sindicato, não havendo demonstração de parcialidade.
6. O processo disciplinar que resultou na exclusão do apelante baseou-se em infrações estatutárias, especialmente a ausência de prestação de contas dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, o que configura justa causa para a penalidade aplicada, conforme o art. 38 do estatuto do sindicato.
7. Honorários advocatícios. A fixação dos honorários advocatícios, apesar da controvérsia sobre a vinculação à tabela da OAB, deve observar critérios de proporcionalidade e adequação, conforme interpretação do art. 85, § 8o-A, do CPC. No caso, foi adequada a redução dos honorários para R$ 3.000,00, em razão da baixa complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV, LV e XLVII, "b"; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014, e 85, §§ 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 201819/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.10.2005; STJ, AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024.
(wi)